Tribunal: TJDFT
Processo: 0748859-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CÁLCULO. HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; e (ii) saber se é inexigível o título executivo judicial, com base na tese firmada no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória; não é o caso dos autos.
4. A inexigibilidade do título executivo foi rechaçada na fase de conhecimento, conforme acórdão que analisou o recurso de apelação, não se aplicando ao caso a tese do Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal.
5. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A tese do Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso dos autos.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07365443720248070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2024.